Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724585-66.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANA ELIZABETH AVELINO CALDAS ABRAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação interposta em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF, a qual, em sede de incidente de insanidade mental, afastou a impugnação defensiva e homologou o laudo psiquiátrico, que concluiu pela imputabilidade da ré. II - Questões em análise: 2. As questões em discussão consistem no pedido de: (i) realização de nova avaliação psiquiátrica, preferencialmente conduzida por junta médica imparcial, ou, alternativamente, a complementação da perícia já realizada, com o intuito de esclarecer pontos relevantes que permanecem obscuros; (ii) Subsidiariamente, a nulidade dos atos processuais subsequentes ao indeferimento, permitindo-se a reabertura da fase pericial e a ampla produção de provas, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. III – Razões de decidir: 3. O reconhecimento da inimputabilidade (ou semi-imputabilidade) rege-se pelo critério biopsicológico normativo, sendo imperiosa a constatação da enfermidade mental (critério biológico), bem como prova de que este transtorno afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo), à época do fato. 4. Não há que falar em irregularidades formais ou procedimentais na elaboração do laudo psiquiátrico, pois embasado nos documentos acostados pela Defesa, em entrevistas realizadas com a apelante e seus familiares e em elementos de provas e informação constantes dos autos, limitando-se a irresignação defensiva ao resultado exarado. 5. A defesa teve pleno acesso aos meios de manifestação e produção de provas, portanto, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV – Dispositivo: 6. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 184 do Código de Processo Penal, alegando que “o indeferimento da diligência requerida impediu o completo esclarecimento da condição psíquica da recorrente no momento dos fatos, comprometendo a correta aplicação do critério biopsicológico exigido para o reconhecimento da imputabilidade penal”. (ID 77411615, p. 8). Requer a anulação do acórdão recorrido. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 184 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76721476): (...) ao revés do alegado pela Defesa, da leitura do laudo observa-se que o perito examinou os documentos colacionados aos autos, assim como procedeu a entrevistas com familiares da recorrente, elementos utilizados para basear a conclusão exarada no laudo. No ponto, o perito oficial destacou informação no laudo pericial homologado, no sentido de que a “Periciada só veio a se submeter a tratamento de forma regular após o ano de 2023. Até então, apesar de possivelmente ter apresentado algumas crises, não se submetia a tratamento”. Ademais, pontuou que: “Diante da ausência de indícios quanto ao prejuízo da capacidade de entendimento e autodeterminação, tendo em vista o critério biopsicológico, consideramos preservadas tais capacidades, a despeito dos diagnósticos de transtorno de personalidade e transtorno afetivo bipolar, à época”. Assim, concluiu que a apelante não era inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato, bem como possuída capacidade plena para se autodeterminar, sendo sugerido que “mantenha acompanhamento ambulatorial em psiquiatria e psicoterapia” (...) A impugnação apresentada pela defesa não apontou falhas técnicas ou vícios formais na elaboração do laudo, apenas discordância quanto ao seu resultado. Tal inconformismo, por si só, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o contraditório foi assegurado por meio da possibilidade de impugnação e manifestação nos autos, inclusive a Defesa elaborou os seus quesitos, os quais foram devidamente analisados e respondidos no laudo pericial. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 77411615. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004